Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019458-42.2019.8.11.0000
AGRAVANTE:- DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR e DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADA:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1019458-42.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Os agravantes alegam que o título executivo é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 14/67104-2, na qual há vícios contratuais.
Aduzem que o contrato deveria ser prorrogado pois houve quebra da safra, o que o tornaria inexigível. Afirmam que, diante disso, o ônus da prova foi transferido ao agravado.
Afirmam o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida e pedem, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhum indício de que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Se provido o Recurso no mérito, eles terão a sua pretensão atendida com a reforma do decisum atacado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator